Tribunal: TJBA
Processo: 8000946-53.2017.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 74264108) NA APELAÇÃO nº 8000946-53.2017.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE ITAMARAJU

Advogado(s)
:
AMANDA CAROLINA RAMOS LUCAS DOS SANTOS

EMBARGADA: ANDRESSA CLARICE DA SILVA DIAS

Advogado(s)
:
JOAO RIBEIRO CAIADO

III L

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS. REJEIÇÃO.

I – Considera-se tempestivo o recurso protocolado dentro do prazo, em virtude da suspensão do prazo processual no feriado do dia da consciência negra, a teor da regra inserta no artigo 216 do Código de Ritos.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do mesmo Diploma legal, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

III – O acórdão apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara quanto à preterição da ordem classificatória do concurso público pela realização de contratações temporárias durante sua vigência, bem como aplicou corretamente o RE 873.311/PI (Tema 784/STF) ao reconhecer o direito subjetivo à nomeação da candidata.

IV – Evidenciada a ausência de vícios no julgado impugnado e a impossibilidade de rediscussão da matéria pela via eleita, imperativo é o não acolhimento dos aclaratórios opostos pelo Município Embargante.

EMBARGOS REJEITADOS

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração ID 74264108
, opostos na Apelação nº 8000946-53.2017.8.05.0120, em que figuram como
Embargante
o MUNICIPIO DE ITAMARAJU e como
Embargada
ANDRESSA CLARICE DA SILVA DIAS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA